Tribunal: STF
Processo: ADPF 1118
Classe: ADPF
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECRETO LEGISLATIVO N.º 74/2024 EDITADO PELA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MATO GROSSO. SUSTAÇÃO DOS EFEITOS DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO CONFERIDA PELO PODER EXECUTIVO. ALEGADA VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DOS PODERES. RITO DO ART. 12 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



    1. Trata-se de arguição descumprimento de preceito fundamental, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Governador do Estado do Mato Grosso, em face do “Decreto Legislativo nº 74/2024, editado pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, que ‘susta os efeitos da Licença de Instalação nº. 7.612 de 17 de novembro de 2023 concedida pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, com a alteração do traçado dos trilhos da Ferrovia no município de Rondonópolis’”. (e-doc. 1, p. 1)



    2. O requerente alega que o ato inquinado não seria “mecanismo adequado à sustação de atos administrativos puros (como uma licença ambiental), mas instrumento destinado a impedir que o Poder Executivo exorbite do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa, nos termos do artigo 49, inciso V, da Constituição Federal, donde se infere que, para além de não encontrar suporte constitucional, viola claramente o princípio da separação dos Poderes insculpido no artigo 2º da Constituição Federal – o que justifica o ajuizamento desta arguição de descumprimento de preceito fundamental” (e-doc. 1, p. 2).



    3. Defende atendido o requisito da subsidiariedade “na medida em que o objeto da presente ação é um Decreto Legislativo dotado de indisputável efeito concreto, o qual não é passível de impugnação por meio de ADI, ADC ou ADO.” (e-doc. 1, p. 5). Nada obstante, se outra for a compreensão da Corte em relação ao ponto, diante da fungibilidade entre as ações, requer seja a presente demanda processada como ADI (e-doc. 1, p. 15).



    4. Argumenta possuir legitimidade ativa para propositura das ações de controle abstrato de constitucionalidade, atendendo ao requisito da pertinência temática na espécie, tendo em vista que ela “decorre do impacto direto que o Decreto Legislativo editado pela Assembleia Legislativa causa na relação entre os Poderes Constituídos do Estado de Mato Grosso, já que interfere em uma matéria de competência exclusiva do Poder Executivo Estadual, consubstanciado na expedição de licenças ambientais. ” (e-doc. 1, p. 3).



    5. Sob sua ótica, a edição de Decreto Legislativo dependeria “(i) de o objeto de controle ser ato normativo emanado do Poder; e (ii.1) de ter havido exorbitância do poder regulamentar ou (ii.2) de se haverem extrapolado os limites da delegação legislativa” (e-doc. 1, p. 8).



    6. A partir de tal perspectiva, aduz ser “de rigor reconhecer que o Decreto Legislativo nº 74/2024, editado pela ALMT, contraria frontalmente a previsão contida no artigo 49, inciso V, da Constituição Federal e, por consequência, o preceito fundamental da separação dos poderes, uma vez que não houve caracterização da hipótese de sua aplicabilidade” (e-doc. 1, p. 10).



    6. Destaca, ainda, que:



    “Nessa senda, como o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal nessa seara é de ser típica do Poder Executivo a atividade de licenciamento ambiental, é possível concluir, de igual modo, que a tentativa do Poder Legislativo de imiscuir-se na revogação ou suspensão de licenças dessa natureza também é inconstitucional, justamente por configurar invasão de competência conferida privativamente à Administração Estadual. Em outras palavras, como a Assembleia Legislativa não está autorizada a expedir tais licenças, pela mesma razão não pode impedir o legítimo exercício do Poder Executivo nesse âmbito, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes”. (e-doc. 1, p. 13)



    7. Por fim, requer a concessão de medida cautelar para suspender os efeitos do Decreto Legislativo n.º 74/2024 e, no mérito, pugna pela procedência do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade do referido ato normativo.



    8. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, registro inicialmente que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal admite a aplicação analógica do artigo 12 da Lei nº 9.868, de 1999, previsto para a ADI, às demais ações de controle objetivo de constitucionalidade.



    9. Nesse sentido, cito, a título ilustrativo, o seguinte excerto de despacho proferido pelo eminente Ministro Marco Aurélio no âmbito da ADPF nº 181, de sua relatoria:



    “Tem-se admitido que algumas regras versadas na Lei nº 9.868, de 1999, a qual dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal, sejam aplicadas analogicamente ao procedimento previsto para a arguição de descumprimento fundamental. 



    Na espécie, a racionalidade e a organicidade próprias ao Direito direcionam ao julgamento definitivo, no que se homenageia a economia processual.”



     (ADPF nº 181, Rel. Min. Marco Aurélio, decisão monocrática, j. 11/06/2012, p. 22/06/2012).



    10. Assim sendo, analisando os contornos do caso concreto, para o adequado processamento da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 da Lei nº 9.868.



    11. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pela Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.



    12. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, de fevereiro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator